Tribunal: CARF
Processo: 10410.902391/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.902391/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.383 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2024
Recorrente
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. DEDUÇÃO. SÚMULA
CARF 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na referida base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.902391/2011-91
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.902391/2011-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 12-106.023, proferido pela
12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
42/47).
Versa o presente processo sobre declaração de compensação efetuada por meio
das
dcomps
n°
04978.59312.280307.1.7.02-5920,
37080.52625.280307.1.7.02-1652
e
22572.60254.270407.1.3.02-9828, sendo que a primeira possui as informações sobre o crédito.
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 219.983,78, relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano calendário de 2004.
Segundo o despacho decisório (fl. 32) o direito creditório foi parcialmente
reconhecido no valor de R$ 22.852,87 e a dcomp considerada parcialmente homologada nos
seguintes termos:

Nas informações complementares citadas acima, fl. 34/35, tem-se os valores das
parcelas do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não confirmadas ou parcialmente
confirmadas.
Em sede de manifestação de inconformidade (fls. 02/03) em 21/12/2011, alegou
em síntese que se teria se equivocado no preenchimento da dcomp desconsiderando o fato de que
as retenções sofridas também se referiam a PIS, Cofins e CSLL.
Contestou, também, a cobrança dos débitos compensados, afirmando que está
compatível com o saldo negativo apurado.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.902391/2011-91

A d. DRJ esclareceu que não foram trazidos aos autos quaisquer comprovantes
conforme o estabelecido no § 2o do art. 943 do RIR/99, vigente à época.
Assim, com base nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) em
que constam a manifestante como beneficiária foram reconhecidas retenções da ordem de R$
85.025,11.
Portanto, como o Despacho Decisório já teria reconhecido retenções da ordem de
R$ 22.852,87 a d. DRJ reconheceu retenções adicionais no valor de R$ 62.172,24:
Diante do exposto voto por considerar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado no
valor de R$ 62.172,24, além do que já foi reconhecido e homologar as compensações
em litígio até o limite do crédito deferido.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 15.3.2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 49), juntou seu Recurso Voluntário aos autos em 16.4.2019, à fl. 51, assim
sintetizado (fls. 53/55):
Sustentou que, de fato, todo o crédito objeto dos pedidos de compensação em tela
seriam válidos.
Defendeu a necessidade de um prazo maior para apresentação da documentação
comprobatória, tendo em vista que se tratam de retenções efetuadas no ano-calendário de 2004,
que, por já estarem distantes no tempo, torna-se difícil a obtenção dos respectivos comprovantes
de retenção.
Asseverou que quando estiver de posse de tais comprovantes pedirá sua juntada
aos autos do presente processo.
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer lhe seja concedido prazo para apresentação dos mencionados
comprovantes, mantendo-se suspensa a exigibilidade dos respectivos créditos tributários
até o julgamento deste recurso, conforme estabelece o artigo 151, III, do Código
Tributário Nacional.
Ao final, requer sejam homologados os PER/DCOMP objeto do presente recurso,
reconhecendo o crédito pleiteado em sua totalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.902391/2011-91

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito de Saldo Negativo de IRPJ, ano 2004, envolvido alcança valor não
reconhecido de R$ 134.958,67 (R$ 219.983,781 – R$ R$ 85.025,112).
Em sua defesa a Recorrente sustenta tão somente a necessidade de mais tempo
para apresentação das provas do seu alegado direito creditório.
Pois bem.
Vejamos que a jurisprudência deste e. CARF admite, somente quando
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto,
a dedução do imposto retido, cuja retenção pode ser comprovada por outros meios que não a
DIRF, conforme enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, firmou os seguintes entendimentos:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Aplicando as precitadas Súmulas verifica-se que na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Interessante destacar que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, sendo certo que a Recorrente poderia ter se valido de quaisquer outros meios de
prova tais como extratos bancários, escrita contábil, notas fiscais etc. Contudo nada apresentou.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido pela d. DRJ
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.902391/2011-91

aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.902391/2011-91

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do
crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Assim, rejeitam-se as alegações trazidas neste ponto.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 64
DF CARF MF
Original